Tribunal: TJDFT
Processo: 0743494-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743494-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERALDO PINHEIRO DE ANDRADE AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ERALDO PINHEIRO DE ANDRADE, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0720842-24.2019.8.07.0001, movido pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, nos seguintes termos (ID 211007329): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por ERALDO PINHEIRO DE ANDRADE em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI. Em síntese processual, temos que a Decisão de ID 40509404 indeferiu a concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia do referido reajuste de 67,57%, decisão que foi reformada em sede do Agravo de Instrumento n. 0717178-85.2019.8.07.0000. A Decisão liminar proferida em sede de Agravo, juntada no ID 43281131, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar que a agravada reduza o percentual de reajuste fixado nas mensalidades do plano de saúde do agravante, observando-se o inciso II, do art. 3o, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, e o Acórdão de ID 50103401 deu parcial provimento ao recurso para determinar que a agravada reduza o percentual de reajuste fixado nas mensalidades do plano de saúde do agravante, observando-se o inciso II, do art. 3o, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS. A Sentença de ID 48177834 confirmou a tutela provisória de urgência e julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: "a) declarar a abusividade do aumento de 67,57% pela mudança de faixa etária, determinando a sua redução ao percentual de reajuste fixado nas mensalidades do plano de saúde da autora, observando-se o inciso II, do art. 3o, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS; b) determinar, ainda, que a ré promova tais cálculos de reajustes, segundo os parâmetros ora fixados, e os apresentem em juízo para fins de liquidação do julgado; c) condeno a ré a restituir, na forma simples, os valores pagos a maior pela autora, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, de correção monetária a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ). Pela sucumbência recíproca e desproporcional, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 30 % para o autor e 70% para o réu, das verbas de sucumbências, nos termos do art. 82, §2o, do art. 85, §2o, e do art. 86 do CPC." Em sede de Apelação, a Sentença foi mantida (IDs 151047093 e 151049407). A ré, ora exequente, interpôs Recurso Especial, o qual foi sobrestado em razão da afetação do tema pelo STJ (REsp 1.716.113/SP – Tema 1.016). Após o julgamento do REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, os autos retornaram ao Órgão Julgador de Segunda Instância para serem apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o Acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Em sede de reexame de Apelação Cível, a Sentença foi reformada e os pedidos formulados na inicial julgados improcedentes. Condenou-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 49.037,66), em consonância com o art. 85, §§ 2o, do CPC (IDs 151049497 e 151049520). Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, foi negado seguimento ao recurso especial (ID 151049530). Após o trânsito em julgado, o réu, ora exequente, apresentou pedido de cumprimento de sentença no ID 192915113, requerendo o pagamento dos valores que não foram pagos pelo período em que houve redução no valor da mensalidade do plano de saúde em decorrência do cumprimento da sentença. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de Sentença no ID 199395269. O impugnante/executado alega que: a) os limites da lide originária foram extrapolados, uma vez que a ré, ora exequente, não requereu a restituição/devolução de valores eventualmente pagos a menor pelo impugnante; b) que não houve qualquer determinação judicial no sentido de que os valores pagos a menor por força de tutela concedida fossem devolvidos à impugnada; c) que o impugnante pagou à menor a mensalidade amparado por decisão judicial; d) estava amparado pela boa-fé objetiva e pela dupla conformidade; e) há incorreção no cálculo, devendo os juros de mora incidirem a partir do trânsito em julgado e devendo ser aplicada a taxa SELIC para a atualização dos valores devidos. Em resposta, o exequente alega que: a) a executada teve a redução das mensalidades desde setembro de 2019, em razão da liminar concedida por meio da interposição de Agravo de Instrumento e teve seu pleito julgado improcedente em sede de Recurso Especial; b) segundo o art. 302, do CPC, a parte responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, que é o caso em tela, uma vez que houve o conhecimento e provimento do Recurso Especial interposto pela exequente, tornando as decisões dos juízos a quo sem efeito; c) a obrigação de reparar os danos decorrentes da implementação de medida liminar constitui consequência ex lege da sentença que a revoga; d) os juros de mora devem incidir do vencimento de cada prestação, conforme o entendimento do STJ; e) o índice utilizado por este E. Tribunal é o INPC, conforme serviço de cálculo disponibilizado em site do tribunal. É o relatório. Decido. Do ressarcimento e da inadequação da via eleita. No caso em tela, a tutela antecipada concedida nos IDs 43281131 e 50103401 foi confirmada na Sentença de ID 48177834. Em sede de reexame de Apelação Cível, a Sentença foi reformada e os pedidos formulados na inicial julgados improcedentes, revogando, portando, a tutela concedida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em razão da reversibilidade da medida antecipatória e da vedação do enriquecimento sem causa, é cabível a restituição dos valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, independentemente de prova da má-fé do beneficiário. Inclusive, a obrigação de indenizar é consequência processual natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, independente de requerimento e pronunciamento judicial. Ademais, o valor devido à título de ressarcimento deve ser liquidado e executado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DO PRÊMIO A MENOR DURANTE O CURSO DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência processual natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o agravante pagou, durante o curso do processo, valor de prêmio menor que o efetivamente reconhecido como devido pelo v. acórdão exequendo, de modo que a diferença deve ser restituída nos mesmos autos, nos termos do art. 520, I e II, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 2391479 / SP, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2023/0207710-9, publicação no DJe: 19/04/2024, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA) Grifo nosso. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES PAGOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CABIMENTO. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. Cuida-se, na origem, de ação de complementação de aposentadoria em fase de cumprimento de sentença a restituição dos valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada. 2. É cabível a restituição dos valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória e a vedação do enriquecimento sem causa, independentemente de prova da má-fé do beneficiário ou da natureza alimentar da verba. Precedentes. 3. "A obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência 'ex lege' da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual" (REsp 1770124/SP, DJe 24/05/2019). 4. É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada. Precedente da Segunda Seção (REsp 1939455/DF). 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1942495 / DF, AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0173383-0, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 23/10/2023, Data da Publicação/Fonte DJe: 25/10/2023) Grifo nosso. Portanto, a impugnante deve reparar o prejuízo que a efetivação da tutela antecipada causou à parte contrária, o qual pode ser liquidado e executado nestes autos. Dos juros e correção monetária. No caso em tela, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada prestação: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PREJUÍZO QUE A EFETIVAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CAUSOU À PARTE CONTRÁRIA. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. 1. Ação revisional ajuizada em 2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/09/2022 e concluso ao gabinete em 22/03/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a incidência de juros de mora sobre os valores devidos a título de reparação do prejuízo que a efetivação da tutela antecipada causou à parte contrária. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que é incabível a incidência de juros moratórios sobre valores a serem devolvidos em virtude de revogação de decisão que antecipou os efeitos da tutela, por não haver, nessa circunstância, fato ou omissão imputável ao autor da ação. 4. Entretanto, por força da responsabilidade processual objetiva e da natureza da mora ex re, nos casos em que o próprio devedor dá causa à inadimplência relativa, ao obter a efetivação da tutela provisória, deve se sujeitar ao pagamento de juros moratórios, em razão da posterior cassação da liminar, com retorno ao status quo ante. Entendimento da Terceira Turma. 5. Hipótese em que, sendo os autores os próprios devedores da obrigação de pagar a mensalidade do plano de saúde e que foram beneficiados com a decisão que deferiu a tutela provisória, posteriormente revogada, devem eles arcar com o atraso no cumprimento da obrigação, incidindo os respectivos juros de mora a partir do vencimento de cada prestação. 6. Recurso especial conhecido e provido. Processo REsp 2049053 / RS, RECURSO ESPECIAL 2023/0020285-4, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 12/12/2023, Data da Publicação/Fonte DJe: 15/12/2023). Grifo nosso. Atualização e juros legais deve se dar conforme tabela prática do TJDFT, com juros de mora de 1% ao mês. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 199395269. Diante do bloqueio de ID 198331203 e da rejeição à impugnação à penhora de ID 202459447, intime-se a exequente para que apresente os dados bancários/PIX para transferência dos valores bloqueados. Prazo: 5 (cinco) dias.” Em suas razões, o executado, ora agravante, requer a atribuição de efeito suspensivo, para interromper os efeitos da decisão agravada, bem como o andamento da própria ação até a decisão definitiva deste recurso. Pede seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e violação à ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88), cassando a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento ao recurso, para reformar a decisão guerreada, reconhecendo: i) que a sentença é inexequível, porquanto inexiste título executivo judicial; ii) a inadequação da via eleita; iii) a existência de boa-fé objetiva do agravante, impossibilidade de repetição dos valores pagos; e, por fim, iv) o excesso no cumprimento de sentença, por medida de inteira justiça e adequação legal. Preliminarmente, destaca a ocorrência de cerceamento de defesa, pois no cumprimento de sentença inexiste qualquer documento (boleto, comprovante de pagamento) juntado pela empresa agravada que dê suporte probatório ao valor apontado como devido de “R$ 30.970,80 (trinta mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos), que, devidamente atualizado, perfaz a monta de R$ 67.220,90 (sessenta e sete mil, duzentos e vinte reais e noventa centavos)”, restando evidente a violação ao princípio da ampla defesa, constitucionalmente consagrado no art. 5o, LV, CF/88. Defende ter se achado impossibilitado de apresentar defesa técnica específica, pois não teve conhecimento dos documentos de onde foram tirados os valores apresentados unilateralmente pela empresa agravada como devidos, na medida em que tais documentos não foram encartados ao cumprimento de sentença, embasando a agravada os valores executados em uma simples tabela por ela elaborada, unilateralmente e ao seu talante. A conduta, além de inviabilizar qualquer tipo de cobrança / cumprimento de sentença, inviabiliza a conferência da totalidade dos valores cobrados pela agravada, restando claro a iliquidez do título exequendo. Em relação ao mérito, defende inexistir título executivo judicial em favor da empresa agravada, a não ser quanto à condenação do agravante no pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da causa (R$ 49.037,66). Rememora que a ação foi ajuizada pelo agravante em face da agravada e essa limitou-se a apresentar defesa sem fazer qualquer formulação petitória outra a não ser a de improcedência dos pedidos feitos na exordial. Além de inexistir qualquer pedido da empresa agravada sobre ressarcimento dos valores pagos de boa-fé pelo agravante, não houve, também, qualquer determinação judicial no sentido de determinar a devolução dos valores à agravada. Discorre sobre a inadequação da via eleita e aduz que se a empresa agravada deseja discutir ou cobrar o ressarcimento de valores pagos no curso do processo, deve ajuizar ação própria visando a repetição dos referidos valores, ocasião em que se utilizaria do leito probatório amplo para demonstrar o direito a ser ressarcida e, mais ainda, o quantum debeatur. Assevera, ainda, que estava pautado na boa-fé objetiva e dupla conformidade, pois, na ação originária, tanto a sentença (ID 48177834) quanto o acórdão (ID 151047093) mantiveram a possibilidade de pagamento do plano de saúde sobre um percentual diferenciado (antes do Tema Repetitivo 1.016 STJ). Ressalta que, nessa linha de raciocínio, essa Corte de Justiça recomenda a não obrigatoriedade de devolução dos valores porventura considerados indevidos por força de eventual cassação da tutela antecipada. Assim, cria no vencedor a legítima expectativa de que é titular do direito reconhecido na sentença e confirmado pelo Tribunal de segunda instância. Essa expectativa legítima de titularidade do direito, advinda de ordem judicial com força definitiva, é suficiente para caracterizar a boa-fé exigida de quem (agravante) efetua os pagamentos do plano de saúde em valores inferiores e, posteriormente cassada, porque, no mínimo, confia – e, de fato, deve confiar – no acerto do duplo julgamento. E essa confiança, porque não se confunde com o mero estado psicológico de ignorância sobre os fatos ou sobre o direito, é o que caracteriza a boa-fé objetiva do agravante. Assim, deve ser reconhecida a irrepetibilidade de parcelas pagas por decisão precária, em face da dupla conformidade entre sentença e acórdão, pois o Tribunal de origem não reformou o teor decisório de primeiro grau. Por fim, em tese subsidiária, alega a ocorrência de excesso na execução. Primeiro porque não está especificado na sentença a partir de quando incidirão os juros de mora, devendo então estes incidirem a partir do trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 02 de março de 2023 (ID 152788539), nos termos do Código Civil vigente. Outrossim, quando os juros não forem estabelecidos, ou o forem sem taxa definida, devem ser indexados pela Taxa referencial SELIC, a respeito do que dispõe o art. 406 do Código Civil. Desta forma, mesmo considerando que os juros incidirão a contar do trânsito em julgado: 02 de março de 2023 (ID 152788539), aplicando-se a Taxa referencial SELIC como indexador, o valor da execução em 15.03.2024 totaliza R$ 34.914,14 (trinta e quatro mil, novecentos e quatorze reais e quatorze centavos) – planilha juntada aos autos (ID199395282). Resta evidenciado então, aplicando-se a TAXA SELIC, que há um flagrante excesso de execução da ordem de R$ 32.306,76 (trinta e dois mil, trezentos e seis reais e setenta e seis centavos) (R$ R$ 67.220,90 – R$ 34.914,14) (ID 65049696). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo (ID 65049698). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pela parte ora agravada em face do agravante, através do qual persegue a satisfação da quantia de R$ 67.220,90, decorrente da redução das mensalidades de plano de saúde desde setembro de 2019, em razão da sentença proferida na ação originária, posteriormente alterada em sede de reexame de apelação, ocasião em que os pedidos autorais foram julgados improcedentes (ID 192915113). Conforme consta, ajuizada ação declaratória com pedido de restituição de indébito pelo ora agravante (autos no 0720842-24.2019.8.07.0001), através da qual pretendia o autor [ora agravante] fosse revisado o contrato de plano de saúde, reconhecendo a abusividade do reajuste por mudança de faixa etária, houve o deferimento de medida liminar, aos 26/08/2019, para “determinar que a agravada reduza o percentual de reajuste fixado nas mensalidades do plano de saúde do agravante, observando-se o inciso II, do art. 3o, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.” (ID 43281131 e 50103401). Posteriormente, a medida liminar foi confirmada pela sentença de primeiro grau, que decidiu pela procedência em parte do pedido autoral (ID 48177834 dos autos originários): “Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória de urgência, e JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a abusividade do aumento de 67,57% pela mudança de faixa etária, determinando a sua redução ao percentual de reajuste fixado nas mensalidades do plano de saúde da autora, observando-se o inciso II, do art. 3o, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS; b) determinar, ainda, que a ré promova tais cálculos de reajustes, segundo os parâmetros ora fixados, e os apresentem em juízo para fins de liquidação do julgado; c) condeno a ré a restituir, na forma simples, os valores pagos a maior pela autora, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, de correção monetária a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ).” Interposta apelação pela requerida, ora agravada, seu recurso foi improvido (ID 151047094). Interposto recurso especial, o feito restou sobrestado até julgamento pelo STJ do REsp 1.716.113/SP - Tema 1.016. Com o julgamento, considerando a divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pela Corte Superior, os autos voltaram para reexame da apelação interposta, sendo, nesta ocasião, provido o recurso interposto pela requerida, com a conclusão de improcedência dos pedidos autorais, conforme ementa abaixo acostada (ID 151049497): “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.016. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. REGULARIDADE. RESOLUÇÃO No 63/20 DA ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA. SOMA DE PERCENTUAIS. FÓRMULA MATEMÁTICA. DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA. ACÓRDÃO ALTERADO. APELO DO PLANO DE SAÚDE PROVIDO. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. 1. Trata-se de reexame de recurso de apelação cível anteriormente julgado, na forma do art. 1.040, II do CPC, a fim de que seja considerada divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no REsp 1.716.113/SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.016/STJ. 1.1. O acórdão em exame entendeu pela abusividade do reajuste etário, por violação ao Inciso II do Art. 3o da Resolução Normativa da ANS no 63/03, considerando “a soma dos percentuais de variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é de 170,3703%, que é superior à soma dos percentuais de variação acumulada entre a entre a primeira e a sétima faixas, que é de 102,5011%”. 1.2. Interposto recurso especial, os autos retornaram para reexame do recurso anteriormente julgado, na forma art. 1.040, II do CPC. 2. Reapreciada a matéria retratada nos autos, forçoso reconhecer a existência de divergência entre o acórdão e o decidido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, havendo razão suficiente para modificação do julgado. 2.1. Isso porque, entendendo pela abusividade do reajuste etário previsto pelo plano de saúde, o acórdão considerou “a soma dos percentuais de variação acumulada entre as faixas etárias”. 2.2. Todavia, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016), estabeleceu que, para identificar abusividade do reajuste etário, deve ser observado o sentido matemático da expressão “variação acumulada” definida no Inciso II do Art. 3o da Resolução Normativa da ANS no 63/03. De modo que, na apuração do reajuste, seja aplicada “a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 3. No caso concreto, analisado o reajuste etário previsto pelo contrato à luz da fórmula matemática definida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, verifica-se que o reajuste atendeu aos critérios definidos pela Resolução Normativa da ANS no 63/03. 3.1. Ao que consta, a variação acumulada do percentual no intervalo entre a sétima e a décima faixa etária não foi superior à variação acumulada no intervalo entre a primeira e a sétima, inexistindo abusividade a ensejar nulidade do reajuste ou restituição de valores supostamente pagos a maior. 4. Portanto, o apelo interposto pelo plano de saúde deve ser provido e os pedidos formulados na inicial julgados improcedentes, haja vista a ausência de irregularidade no reajuste etário na hipótese em análise, aplicado de acordo com os parâmetros definidos pela ANS (Inciso II do art. 3o da RN no 63/03). 4.1. Sendo improcedentes os pedidos formulados na inicial, prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora questionando a distribuição dos ônus sucumbenciais. 5. Apelação do plano de saúde provida. Apelação do autor improvida.” O feito transitou em julgado em 02/03/2023 (ID 151049534). Posteriormente, a parte agravada (requerida na origem) moveu cumprimento de sentença, com a pretensão de ser ressarcida dos valores que não foram pagos pelo período em que houve redução no valor da mensalidade do plano de saúde em decorrência de liminar e sentença no processo originário (ID 192915113). DAS PRELIMINARES - DISCUSSÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CERCEAMENTO DE DEFESA A questão objeto de controvérsia é tratada de forma expressa pelo Código de Processo Civil, que consagra a responsabilidade objetiva do beneficiário de tutela posteriormente reformada pelos danos causados à parte contrária, nos seguintes termos: “Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.” Em comentários à disposição legal, afirma a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: “De acordo com o ar. 302 do CPC, o beneficiado pela concessão e efetivação da tutela de urgência - cautelar e antecipada - poderá ser responsabilizado pelos danos suportados pela parte adversa, caso se verifique no caso concreto uma das hipóteses previstas no dispositivo legal. Trata-se da aplicação da teoria do risco-proveito, considerando que, se de um lado, a obtenção e a efetivação de uma tutela cautelar são altamente proveitosas para a parte, por outro lado, os riscos pela concessão dessa tutela provisória, concedida mediante cognição sumária, são exclusivamente daquele que dela se aproveitou. Segundo corretamente entendeu o Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de indenizar a parte dos danos suportados com a efetivação da tutela provisória por fim revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução do mérito, sendo dispensável pronunciamento judicial a esse respeito. Entendimento pacífico na doutrina aponta para a natureza objetiva dessa responsabilidade, de forma que o elemento culpa é totalmente estranho e irrelevante para a sua configuração. Para que se considere o beneficiado pela concessão e efetivação da tutela cautelar responsável, basta que a situação concreta seja tipificada numa das hipóteses do art. 302 do CPC e que a parte contrária tem efetivamente suportado um dano em razão dessa efetivação.” (Manual de Direito Processual Civil – vol. único. 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, pág. 515 – 516) - g.n. Na mesma linha, há disposição legal similar acerca da execução provisória de sentença, pois o art. 520, I, do CPC, afirma que esta “corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido”, em nítida aplicação da teoria do risco-proveito. “Significa dizer que a execução provisória é uma opção benéfica ao exequente, já que permite, senão a sua satisfação, ao menos o adiantamento da prática de atos executivos. Mas os riscos de tal adiantamento são totalmente carreados ao exequente, que estará obrigado a ressarcir o executado por todos os danos (materiais, morais e processuais) advindos da execução provisória na hipótese de a sentença ser reformada ou anulada pelo recurso pendente de julgamento. A responsabilidade nesse caso é o objetiva, de forma que o elemento “culpa” é irrelevante para a sua configuração, bastando ao executado provar a efetiva ocorrência de danos em razão da execução provisória.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – vol. único. 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, pág. 1177) - g.n. Dentro desse contexto, em que pese defenda o agravante a inexistência de título executivo judicial, a obrigação de indenizar decorre automaticamente da lei (art. 302 e 520, I, do CPC), dispensando-se pronunciamento judicial a esse respeito, conforme jurisprudência do STJ e também desta Corte de Justiça, abaixo transcritas. Ademais, na linha do parágrafo único do artigo 302 do CPC, não há óbice algum à liquidação e execução dos valores devidos nos próprios autos em que a medida precária tiver sido concedida, não merecendo acolhida as razões suscitadas pelo agravante no sentido de necessidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca do ressarcimento dos valores não pagos no curso do processo. Veja-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES PAGOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CABIMENTO. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. Cuida-se, na origem, de ação de complementação de aposentadoria em fase de cumprimento de sentença a restituição dos valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada. 2. É cabível a restituição dos valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória e a vedação do enriquecimento sem causa, independentemente de prova da má-fé do beneficiário ou da natureza alimentar da verba. Precedentes. 3. "A obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência 'ex lege' da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual" (REsp 1770124/SP, DJe 24/05/2019). 4. É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada. Precedente da Segunda Seção (REsp 1939455/DF). 5. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1942495 / DF, AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0173383-0, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Data da Publicação/Fonte DJe: 25/10/2023) - g.n. “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. LIMINAR. REVOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA. TEMA 692/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO. ÍNDICE PARA CORREÇÃO. INPC. SELIC. [...] 4. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável, bem como se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível, conforme dispõe o artigo 302 do Código de Processo Civil. 5. O cumprimento de sentença é via adequada para perseguir os valores decorrentes da revogação da liminar, pois a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência processual natural da sentença de improcedência do pedido, independe de pronunciamento judicial, e dispensado o pedido da parte interessada. 6. É irrelevante a análise da boa-fé e do caráter alimentar da prestação, pois as verbas recebidas têm ínsito o risco de reversão, dado o caráter precário do recebimento. 7. A TR, como índice de correção monetária, não reflete, de forma isolada, a variação do poder aquisitivo da moeda. 8. O enunciado da Súmula no. 289 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda". 9. Recurso conhecido e desprovido.” (0715875-60.2024.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 02/09/2024) - g.n. “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NO TEMA 692/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DE REAJUSTE EM RAZÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TR. INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O Tema 692/STJ não se aplica ao caso uma vez que o objeto do cumprimento de sentença movido na origem gira em torno de devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, situação distinta daquela abordada no citado Tema, que trata de benefícios previdenciários sujeitos ao RGPS. Preliminar rejeitada. 2. O CPC, em seu Título II, trata da Tutela de Urgência, estabelecendo nos seus arts. 300 e 301, a possibilidade de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito. 2.1. O art. 302 do CPC dispõe que, caso a efetivação da tutela de urgência cause prejuízo à parte adversa, em razão de sentença que seja desfavorável à parte que a requereu, responderá esta pelo dano causado, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma sempre que o ressarcimento ou indenização puder ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida. Além disso, conforme firme jurisprudência do STJ a respeito da matéria, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência processual natural da sentença de improcedência do pedido, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, sendo dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. 2.2. Não há se falar em inexistência de título executivo judicial e ou inadequação da via eleita. Preliminares rejeitadas. [...] 4. A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela de urgência (antecipada ou cautelar) posteriormente revogada é consequência lógica e natural da improcedência do pedido, e, por isso, independe de pronunciamento judicial e de pedido da parte interessada. 4.1. Os valores foram recebidos a título precário pela executada e disso a referida parte tinha pleno conhecimento, sendo legítimos apenas enquanto perduraram os efeitos da medida de urgência. 4.1.1. Ante a precariedade da tutela de urgência deferida, não se pode presumir que os valores percebidos pela executada, sob esse pálio, integraram o seu patrimônio em definitivo, mormente ao se verificar que a tutela de urgência foi posteriormente revogada. 4.1.2. Ainda que possuam natureza alimentar, não se verifica a boa-fé do beneficiário quando observada a precariedade do pagamento de valores pela entidade de previdência complementar em razão de tutela de urgência posteriormente revogada. 4.1.3. A devolução da quantia recebida por força de tutela de urgência posteriormente revogada tem por escopo evitar o enriquecimento sem causa da parte que a recebeu. [...] 6. Agravo de instrumento desprovido.” (0712038-94.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 06/06/2024) - g.n. “[...] 3. Nos termos do art. 297, parágrafo único, do CPC, a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, o qual corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido (art. 520, inciso I, do CPC). O cumprimento fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos (inciso II). Logo, a restituição ao estado anterior - com a reparação dos prejuízos causados ao executado - prescinde de ajuizamento de ação autônoma, por ser antes uma consequência processual, a ser resolvida nos próprios autos. [...]” (0707265-04.2018.8.07.0004, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 18/08/2022). Assim, não há se falar em inexistência de título executivo ou inadequação da via eleita. Outrossim, não se perquire acerca da boa-fé quando do recebimento de quantia (ou, no caso, não pagamento de quantia devida) por força de decisão antecipatória de tutela ou sentença provisória, impugnada a tempo e modo, e posteriormente reformada, pois, como visto, o beneficiado com a medida assume, objetivamente, o risco de ter que reparar os danos que a parte contrária venha a sofrer, impondo-se, portanto, a restituição dos valores devidos. Em relação à alegação de cerceamento de defesa, embora o recorrente afirme inexistir documento que comprove como o exequente chegou ao valor devido, consta da origem tabela declinando as diferenças das mensalidades após a determinação judicial (mensalidade original – valor efetivamente pago), e, por conseguinte, o valor devido [sobejante] mês a mês (IDS 192915117 e 207588615). Por esta razão, a presente alegação também não merece prosperar. DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Conforme se extrai, em relação aos cálculos realizados, o recorrente impugna o termo inicial dos juros de mora, entendendo que estes devem incidir a partir trânsito em julgado da sentença, na forma do Código Civil. Defende também que “quando os juros não forem estabelecidos, ou o forem sem taxa definida, devem ser indexados pela Taxa referencial SELIC, a respeito do que dispõe o art. 406 do Código Civil” (ID 65049696). Em relação aos juros de mora, o exequente realizou os cálculos considerando a incidência destes a partir do vencimento de cada prestação. No que tange ao índice de correção, utilizou-se do INPC, “conforme serviço de cálculo disponibilizado em site do tribunal” (ID 207587744). A jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, pautada na responsabilidade processual objetiva e na natureza da mora ex re, entende que, nos casos em que o próprio devedor dá causa à inadimplência relativa, ao obter a efetivação da tutela cautelar, deve se sujeitar ao pagamento de juros e multa moratória, em razão da posterior cassação da liminar, com retorno ao status quo ante. Em relação ao termo inicial de incidência, pontuam os precedentes incidirem estes a partir do vencimento de cada prestação. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PREJUÍZO QUE A EFETIVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUSOU À PARTE CONTRÁRIA. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. 1. Ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, atualmente na fase de cumprimento de sentença, ajuizada em 22/08/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 01/04/2021 e concluso ao gabinete em 25/11/2021. 2. O propósito recursal é decidir a respeito da negativa de prestação jurisdicional, bem como da incidência de juros de mora sobre os valores devidos a título de reparação do prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causou à parte contrária, depois de transitada em julgado a sentença de improcedência do pedido, seguida da intimação para o respectivo pagamento na fase de cumprimento de sentença. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/2015. 4. A jurisprudência desta Corte orienta que é incabível a incidência de juros moratórios sobre valores a serem devolvidos em virtude de revogação de decisão que antecipou os efeitos da tutela, por não haver, nessa circunstância, fato ou omissão imputável ao autor da ação. 5. Entretanto, por força da responsabilidade processual objetiva e da natureza da mora ex re, nos casos em que o próprio devedor dá causa à inadimplência relativa, ao obter a efetivação da tutela provisória, deve se sujeitar ao pagamento de juros e multa moratória, em razão da posterior cassação da liminar, com retorno ao status quo ante. 6. Hipótese em que, sendo o autor o próprio devedor da obrigação de pagar a mensalidade do plano de saúde e que foi beneficiado com a decisão que deferiu a tutela provisória, posteriormente revogada, deve ele arcar com a mora pelo atraso no cumprimento da obrigação, incidindo os respectivos juros a partir do vencimento de cada prestação. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1.993.895/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 31/05/2022) - g.n. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. OFENSA AOS ARTS. 473, § 2o, E 477, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE PELO PREJUÍZO QUE A EFETIVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUSOU À PARTE CONTRÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 4. A Terceira Turma deste STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.993.895/RS, perfilhou a compreensão de que, nas situações em que o próprio devedor deu causa ao inadimplemento relativo, ao obter a efetivação da tutela de urgência, os juros moratórios incidirão a partir do vencimento de cada prestação, em decorrência da posterior cassação da liminar deferida, com retorno ao status quo ante. 5. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015, é necessário, entre outros requisitos cumulativos, que a verba honorária sucumbencial seja devida desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não é a hipótese dos autos. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1701045 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Terceira Turma, DJe de 15/08/2024) - g.n. Por sua vez, no que se refere ao índice de atualização do débito, o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é firme no sentido de que, na correção monetária dos débitos judiciais, o índice INPC é o mais adequado para fins de utilização, pois melhor recompõe os efeitos da corrosão da moeda ao longo do tempo. Portanto, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o pedido liminar do agravante não pode ser acolhido. Com essas considerações, indefiro o pedido suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator